Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se pelas diretrizes constantes no Código de Defesa do Consumidor. 1.1. A responsabilidade do réu é objetiva devida à teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade econômica lucrativa que implica necessariamente a assunção de riscos a ela inerentes.
2. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça no sentido de que a inclusão do nome da pessoa em cadastro de inadimplentes, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa comprovação.
3. A indevida inclusão do nome da pessoa em cadastro de inadimplentes constitui abuso de direito e enseja compensação por danos extrapatrimoniais, sobre os quais se atribui três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 3.1. No caso, a quantia fixada pelo Juízo a quo atende às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.